Tribunal: TJMT
Processo: 1012978-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO VALDIR ARENS, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – QUESTÃO JÁ ANALISADE E REJEITADA - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ERRO DE CÁLCULO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Honorários advocatícios sucumbenciais. Prescrição relativa a honorários de sucumbência é quinquenal, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.906/94 (EOAB), que prevê a fluência do prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar a verba.
Rejeita-se arguição de prescrição intercorrente se, além do feito executivo ter permanecido no arquivo provisório, não verifica a inércia do exequente por prazo superior a cinco anos.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Pois bem, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, situação jurídica que força reconhecer que em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acórdão, necessário se faz analisar a pretensão após as contrarrazões.
Aliás, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, em atenção ao que dispõe o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, não se vislumbrando prejuízo o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, a apresentação das contrarrazões ou o decurso do prazo, tornem os autos conclusos.
Publique-se. Intime-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça